Tribunal: TJBA
Processo: 8000562-49.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000562-49.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SANOG COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): VICTOR SACRAMENTO PRAZERES, IGOR COUTINHO SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I R DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. ART. 148. CTN. DOCUMENTAÇÃO FISCAL. ENTREGA. OMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. DÍVIDA. PLEITO ANULATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – O Código Tributário Nacional, ao estipular as modalidades de lançamento tributário, estabelece expressamente a possibilidade, ao Fisco, de efetuá-lo por arbitramento ou aferição indireta, nas ocasiões em que o cálculo do tributo tenha por base o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, visando suplementar omissão ou inexatidão das declarações prestadas pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado. II – Uma vez não comprovada a entrega tempestiva de documentação fiscal idônea, pela contribuinte, relativamente aos exercícios de 2010 e 2011, e inexistindo qualquer indício de irregularidade no trâmite do processo administrativo que deu ensejo à dívida questionada, impositiva é a manutenção da sentença, que julgou improcedente o pleito anulatório, reputando válida a cobrança. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000562-49.2020.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como Apelante SANOG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA. e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA